Tribunal: TJES
Processo: 5002977-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002977-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RENATHA DOANO PIRES LUCCHI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002977-38.2021.8.08.0035

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: RENATHA DOANO PIRES LUCCHI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TESTE SOROLÓGICO IGG IGM PARA COVID 19.
NEGATIVA INDEVIDA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA
MANTIDA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Renatha Doano Pires Lucchi em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo a requerente que em 2021 encontrava-se gestante e acabou sendo contaminada pela Covid 19, o que se confirmou em 24/02/2021. Destaca que após o prazo de isolamento se dirigiu ao seu cardiologista que solicitou o teste sorológico IGG IGM, como forma de verificar sua imunidade ao vírus, o que foi negado pela ré. Busca, assim, seja a requerida compelida a liberar o referido exame (código 40324796), além de danos morais. A demandada ofertou defesa no ID 6100293, informando que a negativa foi legal pelo fato de a autora não atender aos critérios mínimos previstos na DUT nº 132. A ré ofertou RI no ID 6100335, com contrarrazões no ID 6100345.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA: I - RATIFICAR OS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR ID 6849628 - MEDIDA JÁ CUMPRIDA; II - CONDENAR A REQUERIDA UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, A INDENIZAR A AUTORA RENATHA DOANO PIRES LUCCHI, NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA. JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Dito isso, observo, dos autos, que em 24/02/2021 a autora testou positivo para a Covid 19, realizando o exame RT-PCR no Laboratório Cremasco, após autorização da requerida (ID 6100118). Mais precisamente no dia 08/03/2021, o Dr. José Roberto Coutinho Nogueira (CRM/ES 2284) solicitou nova coleta de sangue para pesquisa de anticorpos totais (IGG IGM), conforme requisição nº 507849423, o que não foi autorizado pela requerida pelo não cumprimento dos requisitos mínimos previstos na DUT nº 132 (ID 6100122). O plano de saúde não pode interferir no tratamento e nas diretrizes médicas adotadas, considerando que o médico assistente é, de fato, apto a direcionar o tratamento conforme o quadro clínico do paciente. O exame não foi pretendido com o objetivo de diagnosticar a Covid-19, ou, ainda, para controle da cura, não se enquadrando a referida hipótese nos casos da DUT indicada. O cardiologista que a acompanha o fez considerando para avaliar a hipótese de sequela cardíaca da doença e pelo fato da mesma estar no início de uma gravidez. Em que pese tais informações não constarem do pedido de exame, estas foram devidamente explicadas pela recorrente, conforme contato realizado antes da negativa, aos Ids 6100120 e 6100121. O fato do exame constar como eletivo é bastante lógico, eis que não corria a paciente risco de vida e por não se tratar da hipótese de tratamento da Covid-19, mas de investigações de eventuais sequelas. Além do mais, por se tratar do médico cardiologista o solicitante, deveria a recorrente ter buscado esclarecimentos do mesmo antes de negar a realização do exame, o que não o fez. Com base em situações como a presente é que continuo mantendo o entendimento de que o Rol da ANS é exemplificativo, e não taxativo, apesar de respeitar os entendimentos (não vinculantes) em sentido contrário, eis que não há como se prever administrativamente todas as possibilidades de tratamento para doenças cobertas, como no caso em comento, onde não se buscava diagnosticar a Covid, mas avaliar a hipótese de sequela decorrente desta (outra doença), buscando-se um diagnóstico do quadro de saúde da recorrida para que esta pudesse receber tratamento adequado, ainda mais na situação de insegurança total no auge da pandemia. O dano moral é claro no caso, seja em razão da angústia derivada da negativa (atraso no diagnóstico de eventual doença), seja em razão da autora ter repetido a solicitação (ID 6100124), novamente negada, enquanto que assistia a situação de seu esposo, aparentemente na mesma situação, ter sido aprovada (ID 6100123). Os valores foram fixados de forma proporcional e adequada no caso em comento, não merecendo reparo, ainda mais que não questionada a valoração em sede recursal.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)